Tribunal: TJDFT
Processo: 0743888-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TALMA CAROLINA TEMOTEO AMARO DA SILVA, em face à decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que acolheu a impugnação à penhora. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, a qual condenou ADELSON VIANA DA SILVA ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. No curso do processo, foi deferida a penhora dos direitos aquisitivos de automóvel registrado em nome da esposa do devedor. O executado impugnou a penhora, sob o pálio de que, nos autos de outra ação e na qual havia sido deferida idêntica penhora, a Sexta Turma Cível deu provimento a agravo interposto pelo devedor para desconstituir a constrição. A credora requereu a inclusão da esposa do devedor no polo passivo e sua citação (ID 249680986). Sobreveio a decisão agravada, em que o juízo acolheu a impugnação, sob o pálio de que haveria necessidade de manter coerência lógico-jurídica e indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge do executado no polo passivo. Nas razões recursais, a agravante alegou que a decisão que deferiu a penhora já estaria acobertada pela preclusão e que a decisão agravada teria violado a autoridade da coisa julgada. Ressaltou que a decisão proferida em outra ação não tem efeito vinculante e não se estende às demais ações em curso entre as mesmas partes. Quanto ao mérito, sustentou que a propriedade de bens móveis se transmite pela tradição e que, em que pese o automóvel esteja registrado no órgão de trânsito em nome do cônjuge do devedor, estaria comprovado que pertence ao executado. Ressaltou que há indícios de fraude à execução na alienação de outro veículo. Por fim, defendeu a inclusão do cônjuge do devedor no polo passivo, haja vista o interesse jurídico na defesa da alegada propriedade do automóvel. Por fim, deduziu pedido subsidiário para manutenção da penhora sobre a meação do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e restabelecer a constrição. Deixou de recolher o preparo, sob fundamento de que seria isenta a teor do art. 82, §3o, do Código de Processo Civil. Instada a regularizar o preparo e sob o pálio de que esse dispositivo não abrangeria a taxa recursal, recolheu em dobro a taxa judiciária (ID 77204083). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A parte executada foi instada formalmente a se manifestar sobre a penhora realizada no veículo de seu cônjuge virago, tendo apenas reiterado os termos de petições anteriores. A parte credora, por sua vez, pediu a inclusão do cônjuge do executado como terceiro interessado. É o relatório. Decido. Conquanto tenha havida a penhora sobre o veículo placa SSI3F91 em outros feitos que tramitam nesta vara, a fim de manter a coerência lógico-jurídico que se espera da tomada de decisões do juízo, especialmente diante do precedente estabelecido no AI n. 0720317-35.2025.8.07.0000, o qual determinou a baixa na constrição realizada nos autos n. 0734736-96.2021.8.07.0001, sob o fundamento de que "não é cabível a penhora de direitos aquisitivos de bens pertencentes ao cônjuge do executado, que não é parte no processo", entendo ser incabível a manutenção da constrição pretendida. Assim, a fim de manter a uniformidade das decisões judiciais e a segurança jurídica, ACOLHO a impugnação à penhora do executado e REVOGO a constrição determinada em ID 238465424 sobre o veículo. Por conseguinte, indefiro o pedido de inclusão do cônjuge do executado como terceiro interessado. Preclusa a presente decisão, proceda à baixa na restrição RENAJUD sobre o veículo placa SSI3F91 de titularidade de MÁRCIA ROSÂNGELA GUIMARÃES COSTA e intime-se a parte credora para que indique, no prazo de 10 dias, outros bens do devedor disponíveis à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento do feito, pelo rito do art. 921, §1o do CPC. Ressalto que não serão admitidas reiterações de pedidos já realizados ou indeferidos sem que o exequente demonstre a alteração da situação econômica do executado, conforme entendimento majoritário deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao exame dos autos de origem, verifica-se a plausibilidade do direito quanto à eventual preclusão da matéria para o executado. A penhora do veículo foi deferida aos 05/06/2025, e divulgada no DJ-e em 09/06/2025 (ID 238465424 e 238921833). Naquela oportunidade, o juízo já teceu considerações acerca da possibilidade jurídica para que a penhora recaísse sobre bem pertencente ao cônjuge do devedor e, inclusive, terminou sua integração à lide na condição de terceiro interessado: “Requer a parte exequente a penhora dos direitos aquisitivos do veículo automotor Toyota Corolla XEI 2.0, cor branca, placa SSI3F91, Renavam 1384747907, a fim de garantir a efetividade da execução. Afirma que foram empreendidas diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de constrição patrimonial. Em razão desses esforços, a parte exequente logrou êxito em identificar a existência de direitos possessórios sobre veículo automotor registrado em nome da cônjuge do executado, Sra. Márcia Rosângela Guimarães Costa. Contudo, ainda que o bem conste formalmente no nome do cônjuge, evidências reunidas pela parte exequente, incluindo fotografias e vídeos, demonstram que o referido veículo é utilizado exclusivamente pelo executado, caracterizando a posse direta do bem por parte deste. Decido. No que tange ao pedido de penhora dos direitos aquisitivos do veículo automotor Toyota Corolla XEI 2.0, cor branca, placa SSI3F91, Renavam 1384747907, observo que o bem está registrado em nome de MÁRCIA ROSÂNGELA GUIMARÃES COSTA, cônjuge do executado. Em outros feitos, a exemplo do processo de n.0713733-28.2021.8.07.0020, houve o reconhecimento da extensão da responsabilidade patrimonial dos débitos do executado em desfavor do cônjuge, pelos seguintes fundamentos: “O regime de comunhão parcial de bens adotado para a constância do casamento, bem como da união estável, tem por objetivo regulamentar e enunciar diretrizes para facilitar eventual redistribuição dos bens do casal, em caso de divórcio ou dissolução da união. Dessa forma, de regra, não tem o condão de tornar um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro, sobretudo se não tiver integrado a relação jurídica processual que objetiva a constrição de seus bens. Ocorre que no regime da comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos a serem alcançados pela execução quando a dívida tiver sido contraída em favor da entidade familiar (artigos 1.664 e 1.666 do Código Civil). Dessa forma, é possível a pesquisa de bens do cônjuge do devedor, como quer a parte exequente, uma vez demonstrado que executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens (certidão de casamento de ID .216086951); e que há evidências de fraude à execução, quando o executado indica a conta bancária de sua cônjuge em outros feitos para recebimento de valores, como forma de se furtar se eventuais penhoras - vide documento de ID.221629631. Nesse sentido: (...)” Inclusive, no referido processo, também já houve a penhora do mesmo veículo e rejeição da impugnação apresentada. Assim, mantendo a coerência lógico-jurídico que se espera da tomada de decisões do juiz, devendo ser aplicada a mesma conclusão quando diante dos mesmos fatos, DEFIRO a penhora dos direitos aquisitivos do veículo automotor Toyota Corolla XEI 2.0, cor branca, placa SSI3F91, Renavam 1384747907, registrado em nome de MÁRCIA ROSÂNGELA GUIMARÃES COSTA. Expeça-se mandado de avaliação e intimação de MÁRCIA ROSÂNGELA GUIMARÃES COSTA, no endereço do executado. Apesar de constar restrição de alienação fiduciária, verifico que nos autos de n. 0713733-28.2021.8.07.0020 já houve determinação de expedição de ofício ao agente fiduciário. Assim, aguarde-se a resposta, devendo o cartório juntar nestes autos a resposta para conhecimento e tomada das providências pertinentes. Além disso, junte cópia desta decisão nos autos de n. 0713733-28.2021.8.07.0020.” (Grifei) A impugnação à penhora foi protocolada somente em 22/08/2025 (ID 247258320). Dessa feita, vislumbra-se plausível a tese da agravante de que a decisão de que teria ocorrido a preclusão pro judicato. Por fim, a decisão proferida em outra ação, embora envolva as mesmas partes e a penhora do mesmo bem, não tem efeito vinculante, mas sua eficácia é restrita ao processo onde foi proferida. Máxime porque, ao exame dos respectivos fundamentos, constata-se que a penhora foi desconstituída tão somente por vício formal e ante a falta de intimação do cônjuge do devedor na condição de terceira interessada. Por fim, o perigo de dano decorre de eventual cancelamento da restrição junto ao Renajud e de modo a viabilizar a alienação do bem e em eventual prejuízo à credora. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR e para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensada as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator